Tribunal: TJPA
Processo: 0019935-20.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10503 - Erro Médico
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019935-72.2009.8.14.0301
APELANTE: ALAIDE DE NAZARE MELO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO MORTE E O ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE HOSPITAL MUNICIPAL. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

1 - Pretensão de reparação por danos materiais e morais, sob a alegação de que em razão de acidente ocorrido no teto do Hospital de Pronto Socorro Municipal em que estava o marido da autora decorreu seu óbito dias após.

2 -
Responsabilidade civil do ente público que afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, porém com necessidade de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

3 - Caso em que a Perícia médica realizada pelo IML atestou como causa da morte do marido da autora infarto agudo de miocárdio por insuficiência hepática inicial, sem referência ao acidente anterior.

4 - Hipótese dos autos em que restou verificada a ausência de elementos que demonstrem o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.

5- Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de videoconferência em, 29 de junho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desa.Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALAIDE DE NAZARÉ MELO,
nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais em que contende com o
MUNICÍPIO DE BELÉM,
contra decisão do juízo da 1º Vara da Fazenda da Comarca de Belém que julgou improcedente o pedido nos termos do seguinte dispositivo:

"Posto isto, com fundamento no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos da fundamentação alhures. Custas e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, 8º do CPC, que serão suportados pela parte autora. Entretanto, em razão da mesma ser beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de custas e honorários, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 12 da Lei 1060/50. Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente."

Narra a inicial que no dia 24 de agosto de 2008 o marido da Autora, ora apelante, Sr. Argemiro da Silva Melo, após se sentir mal foi levado ao Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém (HSPM) e quando aguardava atendimento médico em uma maca no corredor do referido hospital foi atingido pelo desabamento do forro, ocasionando-lhe diversos ferimentos no corpo e principalmente na cabeça.

Relata que após o acidente seu cônjuge foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva do HSPM e, posteriormente, para o Hospital da Beneficência Portuguesa em razão da necessidade de realização de vários exames, o que não aconteceu em decorrência da morte dele, óbito que acredita ter sido causado pelas sequelas do acidente no HPSM, apesar do laudo médico dar como causa do óbito "enfarto agudo do miocárdio agravado por insuficiência hepática inicial", razão pela qual ajuizou a presente demanda pleiteando a condenação do apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos e pelos danos materiais no valor correspondente 200 (duzentos) salários mínimos.

Inconformada, a autora apelou, alegando que a improcedência do pedido decorreu de uma equivocada apreciação do conjunto probatório produzido nos autos e de um errôneo enquadramento da situação fática ao direito posto.

Aduz que a apesar de constar do laudo de exame de corpo de delito que a causa da morte decorreu de infarto agudo de miocárdio por insuficiência hepática inicial, há que se ler a integralidade do laudo, para se constatar a situação debilitada a que chegou o paciente, que sofreu infarto no leito hospitalar, após quatro dias de internação e bastante debilitado, inclusive pela concausa representada pelos danos resultantes do acidente de que foi vitima dentro do Pronto Socorro.

Pondera que um paciente com histórico prévio de DMII e AVC's que é internado e sofre o trauma físico como sofreu o falecido marido da autora, e depois fica sendo transferido de hospital em hospital, por certo está sendo conduzido à morte, sendo a causa do falecimento, o resultado do tratamento desumano que foi submetido, além do trauma violento que sofreu com a queda de uma calha com mais de cem litros de água sobre o seu corpo e cabeça, restando evidente que o laudo disse menos do que deveria dizer.

Assevera que pela descrição do acidente, se fosse pessoa saudável, já sofreria debilidade severa, posto que atingido na cabeça e no tórax, sofrendo traumas violentos, como se pode constatar da própria descrição externa do corpo contida no laudo, in verbis:
"Lesão externas - Escoriação linear com cerca de 6 cm de extensão, em fase de regeneração, com crosta hemáticas, na região frontal de disposição oblíqua. Ferida puntiforme sangrante, da face anterior terço distal esquerdo. Escoriação linear em fase de regeneração, com crostas hemáticas, com cerca de 2 cm de extensão, no pavilhão auricular esquerdo, na altura da concha. Equimose arroxeada com cerca de 6 cm de extensão por 2 cm de largura na região do lábio inferior
.", o que alega evidenciar um resultado decorrente de debilidade física que jamais teria sido alcançada, não fosse o trauma sofrido pelo paciente em razão do acidente.

Afirma que ao contrário do que entendeu o juízo singular, o nexo causal entre a morte do paciente e os traumas decorrentes do acidente são evidentes, inclusive porque nada há no laudo atestando que o acidente em si não teria contribuído para o resultado morte, cabendo ao apelado produzir prova de que o infarto sofrido pelo marido da apelante não seria resultado de uma falência múltipla de órgãos decorrente de uma debilidade física resultante de um estado geral de um paciente que apresentava problemas de saúde e, em vez de ser tratado, sofreu trauma violento, capaz de comprometer totalmente sua recuperação.

Diante de tais argumentos, requer seja o recurso conhecido e provido para reforma da sentença e procedência do pedido.

Apresentadas contrarrazões no ID 286861 pela manutenção da sentença e, subsidiariamente, requer a apreciação quanto a exorbitância e legalidade dos valores pretendidos, caso entenda-se devido qualquer valor a título de danos.

Regularmente distribuído a minha relatoria, recebi o apelo no duplo efeito e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para exame e parecer (ID nº 292381).

A representante do
parquet
entendeu ser desnecessária a intervenção ministerial (ID nº 307310).

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento.

Belém, 10 de junho de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação da parte autora e passo à análise.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do apelante, pois o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente o caso concreto, dirimindo os pontos controvertidos sobre os fatos ocorridos e o direito aplicável de acordo com as provas e a jurisprudências dominante sobre a matéria.

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de dano moral e material suportado pela apelante em decorrência do falecimento de seu marido que alega ter ocorrido em razão do acidente sofrido por ele quando se encontrava nas dependências Hospital de Pronto Socorro Municipal como relatado, tendo a sentença apelada julgado improcedente o pedido.

É cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, ainda que sejam puramente morais, não estando os Entes Públicos alijados deste dever de indenizar.

Destaco, ainda, que não desconheço que o artigo 37, § 6º da Carta Magna consagrou a teoria do risco administrativo, a qual considera que a responsabilidade extracontratual do ente público para reparar o dano que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiro, é objetiva, ou seja, prescinde de culpa, todavia, tal responsabilização requer a demonstração do nexo causal entre o dano e a ação do Poder Público, o que o juízo de piso entendeu não comprovado.

Em contrariedade ao entendimento do juízo de Primeiro Grau, sustenta a apelante que a sentença merece reforma porque o nexo causal entre a morte do paciente e os traumas decorrentes do acidente são evidentes, inclusive porque nada há no laudo atestando que o acidente em si não teria contribuído para o resultado morte, cabendo ao apelado produzir prova de que o infarto sofrido pelo marido da apelante não seria resultado de uma falência múltipla de órgãos decorrente de uma debilidade física resultante de um estado geral de um paciente que apresentava problemas de saúde.

Com efeito, do caderno processual, depreende-se que o acidente nas dependências do HPSM ocorreu em 24/08/2008 e o óbito do marido da autora ensejador dos danos por ela suportados dias após em 28/08/2008, já nas dependências do Hospital Beneficente Portuguesa para o qual fora encaminhado para realização de exames.

Após o infortúnio acidente, houve o registro de Boletim de Ocorrência juntado à inicial (ID nº 286856 - pág. 21) em que consta que por ocasião da transferência o paciente estava estável, senão vejamos:

"O cidadão acima identificado compareceu que seu genitor ARGENIRO DA SILVA MELO residente na Trav. Alferes Costa, no.12 entre Canal e CDP,
encontrava-se hospitalizado no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém, aguardando leito em uma sala de espera., em uma maca, momento em que parte do teto que se encontrava uma calhada referida sala caiu em cima de referido cidadão, o atingindo na cabeça e torax, o qual foi de Imediato encaminhado pelos Médicos de plantão para o C.T.I., sendo informado pelos Médicos que seu estado de saúde estava estável
. Registra para os devidos fins de direito."

Os demais documentos médicos e as alegações do apelado são não direção de que o marido da recorrente, diferente do alegado na inicial não ostentava apenas quadro de hipertensão, e sim que era diabético, hipertenso com diagnóstico de AVCs - Acidente Vascular Cerebral (ID nº 286857 - pág. 22/24).

Verifica-se que a certidão de óbito do marido da apelante apresenta como causa da morte "INDETERMINADA, dependendo de Exames Histopatológicos", tendo sido inclusive submetido a exame de corpo de delito conforme Laudo de médico perito do Instituto Renato Chaves juntado no ID nº 286856 - Pág. 20, do qual se extrai as seguintes informações:

"
Exames Complementares: Histopatológico, Exame(s) Recebemos para exame fragmentos de rim, ligado, pâncreas, baço, pulmão, coração, cerebelo e cérebro. Devidamente acondicionado em recipientes individuais, contendo formol a 10% do cadáver de Argemiro da Silva Melo e processados para exame histopatológico que mostrou: Pâncreas - Os cortes mostram parênquima pancreático com sua morfologia lobular preservada, exibindo discretos focos de congestão vascular e leve edema interlobular. Baço - Material representado por fragmentos de tecido esplênico, exibindo congestão intensa de seios venosos, com acúmulo de histiócitos hemossiderinófagos, edema e focos de hemonagia. Rins - Os fragmentos mostraram congestão difusa intensa dos vasos da camada medular, com focos de hemorragia diapedética. Fígado - Os fragmentos mostraram arquitetura lobular e trabelular intensamente subvertida por intensa vacuolização de hepatócito, além de intensa congestão de capilares sinusóides, bem como colestase intra-hepática moderada. Pulmão - Os cortes mostram parênquima com espessamento dos septos alveolares, além de colapso dos alvéolos em largos trechos. Cérebro - Os fragmentos de cérebro mostram edema difuso moderado, mostrando em certos trechos congestão vascular e discreto infiltrado linfócitário Coração - Mostrando fibras musculares moderadamente preservadas, com intenso edema e congestão vascular e focos de hemorragia, além de áreas de fibras musculares substituídas por tecido fibroso e áreas focais de acúmulo de polimorfonucleares neutrófilos. Cerebelo - Os cortes mostram fragmentos de cerebelo com moderado edema difuso do parênquima, com focos de congestão vascular,
os achados mais conclusivos foram encontrados nos sistemas Hepato-cardíaco, com sinais de insuficiência cardíaca aguda e sofrimento hepático crônico. As demais alterações são decorrentes provavelmente por estado agônico pré-óbito, assinado(a) pelo Patologista Rainero Maroja Filho. CAUSA DA MORTE: - Enfarto Agudo do Miocárdio agravado por insuficiência hepática inicial.

(grifos nossos)

Diante do contexto fático da lide e das provas produzidas, entendo que os argumentos da parte autora atribuem de maneira genérica ao acidente ocorrido nas dependências do hospital, o papel preponderante no falecimento do seu marido. Porém, toda a documentação médica que junta com a inicial aponta justamente o oposto, haja vista que registra a ocorrência de outra causa para morte que em nada respalda suas alegações.

De fato, não há nos autos qualquer elemento que evidencie que o acidente foi fator determinante para o óbito. Com bem consignou o magistrado na sua fundamentação "
não ficou comprovado o nexo causal entre a queda do forro do hospital e a morte do senhor Argemiro da Silva Melo. Pela leitura do laudo médico de fls. 18/19, verifico que a morte do referido senhor deu-se em função de Enfarto Agudo do Miocárdio agravado por insuficiência hepática inicial, não vislumbrando este juízo a relação entre as lesões causadas pela queda do forro com a morte do nacional."

Nesta esteira, não havendo comprovação do nexo causal entre a conduta do réu e o evento morte, não há se falar em indenização, afinal, '
a comprovação do nexo causal entre a suposta conduta ilícita e o dano constitui pressuposto inarredável ao estabelecimento da responsabilidade civil. Nem mesmo nas hipóteses de obrigação de resultado e de responsabilidade objetiva se pode cogitar do dever de indenizar sem prova suficiente da relação de causalidade
' (AgRg no REsp 1362240/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 01/09/2014).

Na mesma direção a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – OMISSÃO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Paciente que deu entrada no hospital com referência à dor abdominal após ingestão de alimento deteriorado. Atendimento médico e realização de exames clínico, laboratoriais e de imagem com resultados inconclusivos, sem identificação de inflamação no apêndice.
Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003684-11.2016.8.26.0565; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICIPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA. 1. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva.
2. Na hipótese dos autos, verificou-se a ausência de quaisquer elementos que demonstrem a ocorrência dos eventos narrados e, notadamente, o nexo de causalidade entre a suposta conduta dos agentes estatais e os danos alegados pela autora.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (2406524, 2406524, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

Portanto, a despeito do sofrimento decorrente dessa fatalidade, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, uma vez que não se configurou o nexo de causalidade entre o acidente ocorrido nas dependências do HPSM e o óbito do marido da recorrente.

Assim, entendo que o MM. Juízo
a quo
apreciou corretamente a matéria de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo reparos, razão pela qual conheço, porém
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter a sentença em sua totalidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém, 29 de junho de 2020.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

Belém, 29/06/2020